Tribunal: TJMT
Processo: 1003012-66.2016.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003012-66.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), EXPORTACAO, IMPORTACAO, COMERCIO E INDUSTRIA TRIMARK LTDA - CNPJ: 33.014.028/0001-37 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL - ICMS
-
A
USÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIO - PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E
FUMUS BONI IURIS
- AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL (ART.
151
,
II, DO
CTN
) - RECURSO DESPROVIDO.

A teor do
artigo

300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, não estão presentes os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de
suspensão

da exigibilidade do
crédito

tributário
.

Verifica-se que foi observado no procedimento administrativo o devido processo legal, com as garantias da ampla defesa e do contraditório, inexistindo prova segura de que tenha ocorrido ilícito administrativo. Além do mais, tratando-se de juízo de cognição sumária, é prudente que se aguarde a instrução do feito, a fim de obter-se maiores elementos sobre a questão, sendo oportuno ressaltar que o pedido de antecipação da tutela poderá ser renovado, desde que acompanhado de novos elementos probatórios.

O
artigo

151
, inciso II do
CTN

prescreve a possibilidade de
suspensão
do débito
tributário
mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a
suspensão
somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Exportação, Importação, Comércio e Indústria Trimark Ltda.,
contra decisão proferida nos autos da ação ordinária, movida em face do
Estado de Mato Grosso
, que indeferiu a medida liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário, consubstanciado no Auto de Infração Fiscal nº 38753001000034200912, que materializou lançamento de ofício de ICMS sobre a tomada indevida de crédito referente à aquisição de serviços de comunicação.

A agravante requer a reforma da decisão, sustentando, inicialmente, que deve ser mantido o processamento da ação junto à 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop.

Aduz que há nulidade da decisão agravada por violação ao art. 1022 do CPC, que não apreciou o pedido de tutela antecipada à luz dos requisitos previstos no art. 273, do CPC/1973, vigente à época, pois se limitou a indeferir o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário diante da ausência do depósito judicial.

Alega que em momento algum se utilizou dos créditos, objeto do auto de infração, decorrendo a sua lavratura única e exclusivamente de uma leitura equivocada dos livros contábeis da empresa, uma vez que explícito matematicamente o fato de a empresa não haver se apropriado dos referidos créditos, que foram estornados.

Salienta que, basta apenas uma singela leitura dos documentos acostados aos autos – Livro de Apuração de ICMS – para verificar que a empresa nunca tomou crédito de aquisições de serviços de comunicação, que foram objeto do lançamento de ofício por serem supostamente indevidos.

Pugna pela concessão do efeito ativo vindicado, para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário em questão.

Foi indeferido o pedido liminar (Id. 226660).

Apresentadas contrarrazões pelo agravado que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 293422).

A Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se de manifestar no presente feito diante da ausência de interesse público (Id. 497329).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
empresa Exportação, Importação, Comércio e Indústria Trimark Ltda
. em face da decisão que nos autos da Ação Ordinária – Processo nº 5353-71.2015.8.11.0015 - em trâmite perante a Sexta Vara da Comarca de Sinop, proposta pela recorrente contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a antecipação de tutela pleiteada, consubstanciada na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pertinente ao Auto de Infração Fiscal nº. 38753001000034200912.

A ação principal trata-se de anulação do auto de infração fiscal nº 387530010000342000912, lavrado pelo Estado de Mato Grosso, em razão de suposta tomada indevida de créditos de ICMS oriundos da aquisição de energia elétrica e serviços de comunicação.

O Juiz Singular, ao prolatar a decisão recorrida, assim dispôs:

“(...) Portanto, em juízo de cognição sumária, é certo que a "prima facie", da EXIGIBILIDADE do CRÉDITO TRIBUTÁRIO não encontra palco.

Deste modo, entendo estarem AUSENTES os requisitos da TUTELA ACAUTELATÓRIA.

"Ex positis", INDEFIRO a TUTELA CAUTELAR postulada, facultando aos Requerentes o DEPÓSITO do VALOR INTEGRAL do DÉBITO FISCAL, nos termos do artigo 151, II do Código Tributário Nacional.”

Pois bem, a despeito das argumentações da agravante, não vislumbro a probabilidade do direito invocado, hábil a amparar a sua pretensão, uma vez que os documentos acostados aos autos não se mostram suficientes para afastar a presunção de certeza e liquidez do Termo de Notificação/Auto de Infração, tampouco violação dos princípios constitucionais, já que foi oportunizado à empresa o contraditório e a ampla defesa, tanto que apresentou impugnação ao referido crédito, constatando que o processo administrativo observou os princípios do devido processo legal e do contraditório, não havendo, pois, irregularidade aferida de plano.

Outrossim, só é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante o depósito em dinheiro, conforme o disposto no art. 151, II, do CTN.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – DEPÓSITO EM JUÍZO E EM DINHEIRO DO VALOR DISCUTIDO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 151, INCISO II, DO CTN – DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE NA DISCUSSÃO DO DÉBITO – SOBRESTAMENTO DA COBRANÇA – SÚMULA 112, DO STJ – LANÇAMENTOS FUTUROS E INCERTOS – NÃO APLICAÇÃO – DECISÃO REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constitui direito subjetivo do contribuinte discutir os débitos tributários que estão sendo cobrados, e o depósito em juízo, integral e em dinheiro, garante a suspensão da exigibilidade dos valores, conforme prescreve o artigo 151, inciso II, do CTN e a Súmula 112, do STJ.”
(N.U 1012589-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020). (destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO -

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIO - PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL (ART. 151, II, DO CTN) – RECURSO DESPROVIDO.

1 -

A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. No caso, não estão presentes os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 3. Verifica-se que foi observado no procedimento administrativo o devido processo legal, com as garantias da ampla defesa e do contraditório, inexistindo prova segura de que tenha ocorrido ilícito administrativo. Além do mais, tratando-se de juízo de cognição sumária, é prudente que se aguarde a instrução do feito, a fim de obter-se maiores elementos sobre a questão, sendo oportuno ressaltar que o pedido de antecipação da tutela poderá ser renovado, desde que acompanhado de novos elementos probatórios. 4. O artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor. 5. Recurso desprovido.
”
(N.U 1002933-19.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019). (destaquei)

Assim, como os fundamentos da agravante para desconstituir o crédito tributário é de que não utilizou do crédito de aquisições de serviços de comunicação, tendo sido o lançamento decorrente de uma leitura equivocada dos livros contábeis da empresa, entendo que não há como suspender a exigibilidade do crédito, a quem não trouxe aos autos documento incontroverso que comprove o alegado, de modo que a pretensão recursal não merece acolhida.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020